Tribunal: TJES
Processo: 5001752-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSNET TELECOMUNICACOES EM REDES LTDA - ME
AGRAVADO: G A CORREIA COMMERCE - ME e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSNET TELECOMUNICAÇÕES EM REDES LTDA ME
contra

a r. decisão (ID 635922) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela requerida nos autos da demanda proposta em face de
GA CORREIA COMMERCE ME, AFC CASSUNDE COMERCIO e BANCO SANTANDER S.A
.

Em suas razões a recorrente alega que as duplicatas que ensejaram os protestos foram emitidas sem lastro, uma vez que não realizou compras nos valores objeto dos títulos.

Sustenta que as requeridas realizaram emissão de títulos falsos em detrimento de várias empresas, conforme comprovam os andamentos processuais colacionados.

Requereu, nessa linha, a concessão de medida antecipatória de sustação dos efeitos do protesto dos títulos.

O E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida (ID 657898).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 876231).

Em petição ID 729216 o recorrente pugna pela reconsideração da decisão proferida pelo E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, contudo, estando o feito pronto para julgamento reputo adequado levar a questão para análise do órgão colegiado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador Substituto

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSNET TELECOMUNICAÇÕES EM REDES LTDA ME
contra

a r. decisão (ID 635922) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela requerida nos autos da demanda proposta em face de
GA CORREIA COMMERCE ME, AFC CASSUNDE COMERCIO e BANCO SANTANDER S.A
.

Da análise do feito, denota-se que a sociedade empresária recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais afirmando que a requerida
GA CORREIA COMMERCE ME
, posteriormente sucedida por
AFC CASSUNDE COMERCIO,
teria emitido em seu detrimento duas duplicatas falsas, porquanto não amparadas pela realização de transação mercantil.

Requereu, em sede antecipatória, a sustação dos protestos.

Inicialmente o Magistrado
a quo
condicionou a medida requerida à prestação de caução, real ou fidejussória, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Em seguida a ora recorrente pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita, bem como para que fosse dispensada da prestação da referida garantia, dada a hipossuficiência alegada.

Após o trâmite processual e com a concessão da assistência de forma liminar e provisória no Agravo de Instrumento nº 0003876-47.2019.8.08.0050, o Magistrado
a quo
proferiu a decisão recorrida em que indeferiu o pleito sob o argumento de que (i) a hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente à dispensa da caução e (ii) não há prova da verossimilhança das alegações autorais.

Em suas razões a recorrente alega que as duplicatas que ensejaram os protestos foram emitidas sem lastro, uma vez que não realizou compras nos valores objeto dos títulos.

Sustenta que as requeridas realizaram emissão de títulos falsos em detrimento de várias empresas, conforme comprovam os andamentos processuais colacionados.

Como relatado, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida (ID 657898).

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 876231).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, inclusive as razões trazidas na petição ID 729216, considero que o entendimento firmado pelo MM. Juiz
a quo
e pelo E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, quando do recebimento do presente recurso, mostram-se adequados à situação concreta dos autos.

O Código de Processo Civil, em seu art. 300, do CP, estabelece os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Conforme se vislumbra do enunciado normativo, o Julgador pode exigir a prestação de caução para concessão de tutela antecipada.

A caução é espécie de contracautela prevista em lei com a finalidade de compensar eventuais prejuízos suportados pela parte contrária, podendo ser exigida quando o Magistrado vislumbrar que a medida requerida pode acarretar danos.

Dito isto, observo que a sociedade empresária recorrente não comprova a impossibilidade de prestar caução. É certo que, o reconhecimento de sua hipossuficiência, embora sirva de presunção
juris tantum
da incapacidade financeira, não induz, por si só, à prova de que não possui meios de prestar caução.

Isso porque, embora não possua renda disponível suficiente ao pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, a parte litigante pode ofertar caução real, a fim de atender ao disposto no §1º, do art. 300, do CPC.

Ademais, conforme corretamente decidido no ato judicial atacado, a concessão do benefício da assistência não abrange o oferecimento da caução. Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA MEDIANTE
CAUÇÃO PRÉVIA. PRETENSÃO DE
DISPENSA DA GARANTIA. EXIGÊNCIA INSERIDA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. SÚMULA Nº16 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A concessão da
assistência
judiciária não abrange o oferecimento de
caução. Decisão mantida. Recurso não provido
.
(TJSP; AI 2154365-56.2015.8.26.0000; Ac. 8759567; Franca; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 24/08/2015; DJESP 08/09/2015)

Ultrapassada essa questão, também formo meu convencimento no sentido de que não estão devidamente demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações. Explico.

Em que pese ter a recorrente comprovado que agravada
GA CORREIA COMMERCE ME
responde a outras demandas semelhantes, não há prova segura da alegada sucessão empresarial operada com a pessoa jurídica
AFC CASSUNDE COMERCIO
que também foi indicada para compor o polo passivo da demanda.

Relevo o fato de que a recorrida
AFC CASSUNDE COMERCIO
afirmou em outra demanda (0010248-92.2018.8.08.0746) que não possui qualquer vínculo com a requerida
GA CORREIA COMMERCE ME
, pessoa jurídica que emitiu as duplicatas questionadas.

Os documentos colacionados aos autos, em especial o
print
de conversa no
whattsapp
não serve de prova suficiente de alegada sucessão, mormente porque se trata de documento produzido unilateralmente, do qual não se pode extrair com segurança a identidade do interlocutor e sua relação com a empresa requerida.

Ademais, se trata, como dito, de
print
de uma suposta conversa no aplicativo
whattsapp
que não permite aferir todo o conteúdo do que foi tratado.

Também é relevante mencionar que a agravante afirma que realizou compras mercantis com a empresa que emitiu as duplicadas, indicando que, embora tenha adquirido bens, não o fez nos valores apontados nos títulos. A questão que deve ser ressaltada é que a recorrente, em momento algum, demonstra as compras anteriormente realizadas para que se possa aferir se os valores são realmente distintos daqueles apontados no título.

Dessa forma, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo,
entendo que, com os elementos de provas até então produzidos, não é possível aferir a verossimilhança das alegações autorais, de modo que a tutela requerida não pode ser concedida.

Assim, por entender que não estão preenchidos os requisitos do artigo 300

do CPC/15,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – ASSISTÊNCIA – INSUFICIENTE - VEROSSIMILHANÇA – PROTESTO INDEVIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A caução é espécie de contracautela prevista em lei com a finalidade de compensar eventuais prejuízos suportados pela parte contrária, podendo ser exigida quando o Magistrado vislumbrar que a medida requerida pode acarretar danos. No caso, a sociedade empresária recorrente não comprova a impossibilidade de prestar caução, sendo certo, inclusive, que o deferimento de assistência judiciária gratuita, não induz, por si só, à prova de que não possui meios de prestar caução.

2.

O deferimento da tutela antecipada depende da prova da verossimilhança do direito autoral e do perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC.

3.
A prova de que a empresa requerida responde a outras demandas e um
print
de conversa com terceiro estranho à lide no
whattsapp
não é suficiente para demonstrar que a empresa requerida sucedeu àquela que emitiu as duplicatas, tampouco que as duplicatas não possuem lastro, mormente porque a própria recorrente afirma ter mantido relações comerciais com a sociedade que emitiu as duplicatas.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.